Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-96.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos. Mútuo feneratício. Contrato celebrado pela autora. Assinatura aposta ao instrumento que partiu de seu próprio punho.
De acordo com o conjunto probatório, o contrato existe, é válido (à míngua de vício de consentimento) e os descontos nos proventos de aposentadoria da autora foram expressamente

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos. Mútuo feneratício. Contrato celebrado pela autora. Assinatura aposta ao instrumento que partiu de seu próprio punho.
De acordo com o conjunto probatório, o contrato existe, é válido (à míngua de vício de consentimento) e os descontos nos proventos de aposentadoria da autora foram expressamente autorizados. A improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida que se impunha.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280102
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001283-96.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
GENECI CANDIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001283-96.2018.8.26.0297 - Comarca de Jales
2/6
Voto no 24.770
Apelação Cível no 1001283-96.2018.8.26.0297
Comarca de Jales / 3a Vara Cível
Juiz(a): Adilson Vagner Ballotti
Apelante(s): Geneci Candida da Silva
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO c.c. REPARAÇÃO DE
DANOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CONTRATO CELEBRADO PELA
AUTORA. ASSINATURA APOSTA AO INSTRUMENTO QUE
PARTIU DE SEU PRÓPRIO PUNHO.
De acordo com o conjunto probatório, o contrato existe, é
válido (à míngua de vício de consentimento) e os descontos nos
proventos de aposentadoria da autora foram expressamente
autorizados. A improcedência dos pedidos formulados na
inicial era medida que se impunha.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 200/203, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
reparação de danos que GENECI CANDIDA DA SILVA move em face de
BANCO PAN S/A.
A autora narra na inicial que é aposentada e, no dia 13 de maio
de 2018, a ao se dirigir a uma agência bancária para verificação da situação
de sua conta poupança foi informada pelo funcionário daquela agencia
sobre a existência de um crédito em sua conta no valor de R$ 6.957,29,
sendo que, naquela oportunidade, o mesmo funcionário teria lhe informado
que o crédito em questão estava relacionada à contratação de um
empréstimo consignado, realizado junto ao réu na data de 16/02/2018
através do contrato de no 319389699-4. Em contato com o réu este lhe
informou que o empréstimo teria sido realizado por meio de empresa
terceirizada e que o valor da primeira prestação, no valor de R$ 190,00
num total de 72 contratadas, seria debitado em seu benefício previdenciário
já no mês de março subsequente à data da contratação. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001283-96.2018.8.26.0297 - Comarca de Jales
3/6
desconhecer a origem do referido empréstimo e tampouco ter assinado
qualquer contrato para obtenção do mesmo, o qual, por sua vez, seria
completamente estranho à sua vontade. Pediu a declaração de inexistência
do débito e a condenação do réu à restituição dos valores indevidamente
descontados de seu benefício, à reparação do dano moral que alegou ter
sofrido, e que estimou em R$ 19.160,00, quantia equivalente à 20 salários
mínios vigentes à época do ajuizamento da ação. Em sede de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional almejada, requereu que o réu fosse
compelido a fazer cessar os descontos em seus proventos.
Em contestação, o réu alegou que as partes celebraram um
mútuo feneratício e que o valor mutuado foi depositado na conta bancária
da autora, salientando que a contratação é devida, não havendo qualquer
indício de falha na prestação de serviços. No mais, impugnou a existência e
a extensão dos danos.
Em réplica, a autora insistiu na tese de que a contratação foi
fraudulenta, e que a não teria assinado qualquer documento a permitir
aquela cobrança.
Ato contínuo, o d. magistrado determinou ao réu que trouxesse
aos autos o contrato que afirmou ter celebrado com a autora (fls. 131).
Em atendimento à determinação judicial, o banco apresentou o
indigitado contrato, além de outros documentos a ele correlacionados, que
teriam sido utilizados para conferir a validade e a efetividade da operação
(fls. 135/146).
Ao se manifestar em relação à documentação apresentada, a
autora afirmou que subsistiam irregularidades no instrumento contratual
colacionado pelo réu, uma vez que no documento de fls. 144 constou que a
autora teria declarado residir à Rua Plácito Rocha, n. 96 na cidade de
Adamantina, quando, na verdade, residia desde o mês de maio de 2018 na
Rua Athair Lopes n. 133, salientando que a divergência quanto ao cadastro
do seu correto endereço reforçava sua afirmação quanto a hipótese de
fraude na contração, salientando novamente que as assinaturas apostas
naqueles documentos não teriam partido de seu punho.
Em decisão senadora, foi determinada a realização de perícia
grafotécnica, voltada à apuração sobre a autoria da assinatura contida no
instrumento contratual apresentado pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001283-96.2018.8.26.0297 - Comarca de Jales
4/6
A prova determinada foi produzida. Em seu laudo
grafotécnico, o experto conclui que as assinaturas lançadas ao instrumento
do contrato eram autênticas (fls. 181/190).
Ao se manifestar em relação ao resultado apontado pela
perícia, a autora afirmou que, apesar constatação de que a assinatura aposta
no documento era autêntica, o contrato não poderia ser legitimado, diante
das irregularidades contidas em seu preenchimento, as quais evidenciam a
ocorrência de fraude por meio da utilização de documentos assinados pela
autora que estariam em mãos de terceiros fraudadores. (fls. 194/195)
Por sua vez, o réu concordou com o resultado do laudo
pericial.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) o laudo pericial
comprovou que a assinatura é da autora, restando incontroversa a
contratação, bem como a cobrança das parcelas devidas; e (b) não há que
se falar em falha na prestação dos serviços prestados pelo réu, eis que
evidenciada que a contratação foi celebrada pela autora de forma
espontânea, devendo assim prevalecerem os efeitos que dela decorrem,
inexistindo quaisquer motivos para declará-la ilegal ou inexigível. Assim,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Inconsolada, a autora apela às fls. 209/213. Alega, em suma, que
a sentença desconsiderou por completo suas manifestações quanto à
ausência de vontade em contrair o empréstimo bem como quanto a
pretensão em efetuar a devolução dos valores depositados em sua conta.
Insiste em afirmar que o reconhecimento da veracidade de sua assinatura
não valida a contratação, diante do inequívoco preenchimento irregular do
documento, posto que os dados cadastrais da autora relacionados ao seu
endereço seriam divergentes. É facultado ao consumidor o direito ao
arrependimento em relação à contratação de empréstimo fora do
estabelecimento bancário. No mais, repisa o padecimento de danos de
ordem moral e material. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da
r. sentença.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 409/424).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001283-96.2018.8.26.0297 - Comarca de Jales
5/6
É o relatório do essencial.
2. O recurso não merece ser provido.
Com efeito, necessário destacar que não subsite a afirmação da
apelante quanto a ocorrência de omissão da sentença em relação à sua
manifestação de ausência vontade em contrariar o empréstimo, uma vez
que tal alegação restou completamente refutada pelo reconhecimento da
autenticidade de sua assinatura aposta no instrumento contratual
apresentado aos autos pelo réu.
Nesse ponto, também cabe acrescentar que tal alegação restou
plenamente contraditória aos argumentos expostos pela própria recorrente
em seu recurso de apelação, no momento em que afirmou fazer jus ao
direito de arrependimento relacionado à contração.
Ora, essa simples pretensão deixa clara a confirmação de que a
autora não apenas teria firmado o contrato de mutuo questionado como
também o fez por meio de manifestação de sua própria vontade.
Ademais, o direito de arrependimento ao qual a autora alega
fazer jus não pode ser aplicado ao caso em questão, porquanto foi
supostamente manifestado somente após escoado o prazo legal previsto no
artigo 49 do CDC.
Não obstante, também restou contraditória a alegação de que o
endereço cadastrado no contrato seria diverso do endereço de sua
residência, tendo em vista ter afirmado residir no endereço atual em data
posterior à da contração, ou seja, a partir de meados de maio de 2018,
cabendo observar que o mutuo questionado teria sido firmado em fevereiro
do mesmo ano, fato esse que deixa sem qualquer respaldo sua alegação
nesse sentido.
Desta feita, assim como restou acertadamente reconhecido
pela sentença ora recorrida, o contrato existe, é válido (à míngua de vício de
consentimento) e os descontos nos proventos de aposentadoria foram
expressamente autorizados por ela.
Logo, a improcedência dos pedidos formulados na inicial era
medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001283-96.2018.8.26.0297 - Comarca de Jales
6/6
Por fim, compete registrar não ter passado desapercebido o
fato de que a autora, durante o trâmite processual e a cada novo elemento
de cognição trazido aos autos, de forma sutil, buscou alterar a causa de
pedir, tentando subverter a estabilidade objetiva da demanda, adaptando
sua tese de acordo com as mudanças do panorama dos autos. No início,
afirmou que não havia vínculo jurídico entre as partes, para, no final, dizer
que esse vínculo existiu, mas o documento que comprova o liame não se
presta como prova, e que havia divergência entre os dados cadastrados no
mesmo, postulando ainda ser beneficiado com o direito de arrependimento
da contratação, em evidente demonstração de desconexão entre suas
alegações.
A boa-fé processual, a lealdade, a cooperação e a
solidariedade devem nortear os sujeitos da relação jurídica processual, mas
não é isso o que se vê nestes autos. A postura defensiva adotada pelo autor
tangencia o abuso do direito de defesa, razão pela qual fica aqui alertada
das penalidades pertinentes em caso de manutenção desse posicionamento.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, comportam
majoração para 20% da mesma base de cálculo, atualizada observado o
disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.